Tribunal: STF
Processo: IF 5220
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de intervenção federal. Art. 34, VI e VII, da Constituição Federal. Ilegitimidade ativa ad causam. Ausência de representação do Procurador-Geral da República. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de intervenção federal formulado por Ester Meiler Leventer, em causa própria, com fundamento no art. 34, VI e VII, b, da Constituição Federal.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. Consoante assentado na IF 5219, também proposta pela requerente, ausente sua legitimidade ativa ad causam na espécie (IF 5219, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, d. 12.6.2019, DJe 19.6.2019):



    A presente ação não reúne as condições de admissibilidade, uma vez que a requerente não detém legitimidade ativa ad causam para formular pedido de intervenção com fundamento em violação aos direitos da pessoa humana (CF, art. 34, VII, b). 



    Com efeito, o processamento do pedido de intervenção nessa hipótese dependeria de representação da Procuradora-Geral da República, consoante preconizado pelo art. 36, inc. III, da Constituição e pelo art. 350, inc. IV, do Regimento Interno da Corte. 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “Intervenção Federal. Requerentes: partido político e parlamentar federal. Alegação de que o Governador do Estado não adota providencias, em certo município, para garantir a ordem e assegurar os direitos humanos. Alegação de enquadrar-se a espécie no art. 34, VI e VII, alínea "b", da Constituição Federal. Hipótese em que não houve representação do Procurador-Geral da Republica, negando o Tribunal de Justiça do Estado descumprimento de decisão judicial no Estado. Falta de legitimidade aos requerentes para suplicarem a intervenção, pelos fatos indicados. Pedido de que não se conhece.” (IF nº 102/PA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Neri da Silveira, DJ de 13/3/92 – grifos nossos). 



    No mesmo sentido: IF nº 5.213/TO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 5/8/15; IF nº 5.214/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/11/16; e IF nº 5.196/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/8/17. 



    3. Note-se que a conclusão se aplica a ambas as hipóteses de intervenção federal ora invocadas pela requerente, quais sejam, para promover a execução de lei federal (art. 34, VI, CF) e para assegurar a observância dos direitos da pessoa humana (art. 34, VII, b, CF).



    É o que dispõe, expressamente, o art. 36, III, CF, verbis:



    Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 



    (...) 



    III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    4. Ante o exposto, forte no art. 4º, caput, da Lei nº 12.562/2011, e no art. 21, § 1º, c/c o art. 351, II, RI/STF, nego seguimento ao presente pedido de intervenção federal.



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente



Documento assinado digitalmente